Tribunal: STF
Processo: RE 244213
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-12-14
Data de publicação: 1999-12-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. VENCIMENTOS E VANTAGEM PESSOAL A
ELES INCORPORADA. CRITÉRIO DE REAJUSTE. DIREITO ADQUIRIDO À
MANUTENÇÃO DO REGIME JURÍDICO ANTERIOR. INEXISTÊNCIA.
1. Vantagem pessoal. Impossibilidade de a superveniência de
novo regime jurídico funcional suprimir o percentual agregado aos
vencimentos, sob pena de violação a direito adquirido.
2. Critério de reajuste dos vencimentos e percepção do
adicional de estabilidade financeira relativamente ao cargo que
deixou de existir. Direito adquirido. Inexistência.
Agravo regimental não provido.